Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724436-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: STELA DALVA DE OLIVEIRA ARAUJO FEITOSA D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o Banco agravante/autor, nos autos de origem, protocolou em 16/08/2022 petição na qual requer a extinção do feito por desistência (ID 133825342 dos autos principais n. 0707651-92.2022.8.07.0004). Tendo em vista que tal petição ainda não foi analisada pelo juiz a quo, e diante desse novo contexto, intime-se o agravante/autor para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator